Tribunal: TJMT
Processo: 1001839-17.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001839-17.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAGORY HENRIQUE AMARAL - CPF: 079.728.686-11 (RECORRENTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICAPROCESSUAL QUE NÃO COINCIDEM COM AS DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

Contudo, se as partes da relação jurídica processual não coincidem com aquelas que figuram na relação jurídica de direito material, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam.

2.
Não havendo legitimidade passiva
, encontra-se prejudicado o exame
do
mérito
.

3.
R
ecurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001839-17.2024.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrido
:
THAGORY HENRIQUE AMARAL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

THAGORY HENRIQUE AMARAL
ajuizou reclamação em face do
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Noticiou que: a) ação judicial (1009696-56.2020.811.0003), impugnando contrato celebrado em seu nome por dívida desconhecida; b) a ação foi julgada procedente, declarando a inexistência do débito e condenando a parte requerida a indenização por danos morais; c) ofício foi expedido ao DETRAN para o cancelamento do registro e o bloqueio de circulação do veículo; d) em virtude da negligência da parte requerida, houve o registro indevido de multas de trânsito em seu nome. Requereu o cancelamento das referidas multas e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a)
as partes
são legitimas; b) a parte reclamada é responsável pela retificação do registro do domínio do veículo; e c) houve novo dano moral. Julgou parcialmente o pleito autoral determinar a expedição de novo ofício ao DETRAN e a condenar a parte requerida em indenização por danos morais no importe de R$5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada
sustentando que: a) coisa
julgada
; b) ilegitimidade passiva; c) eventual dano ocorreu por inércia de terceiro; d) inexiste dano moral; e
e
) o quantum indenizatório é excessivo e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para a reformar da sentença.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015).

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023).

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que a
parte

reclamante

questiona
o
não

cumprimento
da
ordem
judicial
proferida

nos
autos 1009696-56.2020.811.0003,
todavia

não

foi

direcionada
a
parte

reclamada
(AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A), mas
ao
DETRAN e as
consequências
de
sua

inércia

não

poderá
ser
direcionada
à
parte

reclamada

em
novo
processo
.

Se o
descumprimento
da
ordem
judicial
não

ocorreu
pela
parte

reclamada
,
esta
é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
.

Ademais, se a obrigação mandamental já foi reconhecida por uma decisão judicial, caberia a parte reclamante insistir
naquelas aulas
o cumprimento da obrigação.

Portanto
, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
não

coincidem
com as partes
desta

demanda
, o
feito

deve
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
ilegitimidade

passiva
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
para
reconhecer

a
preliminar
de
ilegitimidade

e
julgar
EXTINTO o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
485,
inciso
VI
, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025